Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-58.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006442-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 028.012.021-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser reformada sentença e determinar o refaturamento com base na média semestral prévia.

II - Inexiste comprovação nos autos de que as faturas impugnadas ensejaram interrupção no fornecimento de energia ou negativação do titular. Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006442-58.2020.8.11.0041 interposto por JOSIANE DE OLIVEIRA contra sentença proferida na ação de “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 154712750 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência movida por Josiane de Oliveira em face de Energisa Distribuidora de Energia S/A., revogando a tutela provisória de urgência concedida nos autos. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §§ 2º, do art. 85 do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 154712751 que quando do recebimento da inicial, houve o deferimento da inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária apelada o ônus de demonstrar a regularidade no relógio medidor que estava instalado na residência da consumidora, o que não o fez, já que intimada para indicar as provas que pretendia produzir, limitouse a pleitear o julgamento antecipado da lide. Ainda, em sua decisão o Juiz de piso fundamenta a improcedência da ação no argumento de que “após analisar o histórico de consumo da Unidade Consumidora da Autora de id. 50764825, dele extraiu que os meses impugnados nesta ação não foram os únicos em que ocorreu pico de consumo como registrado pela concessionária”.

Aduz que o histórico de consumo anexado ao processo pelo própria Apelada faz prova inquestionável que a esmagadora maioria das faturas de consumo do imóvel da Apelante foram emitidas com base em estimativa, não havendo a leitura em campo do relógio medidor. Inclusive, nos outros meses em que também houve pico de consumo, os quais foram citados como exemplo na sentença (Mai/2018; Dez/2017; Abr/2016; e Dez/2015), referem-se a períodos em que as faturas também foram emitidas por “estimativa”, sem que houvesse a leitura do medidor pelo funcionário da Apelada;

Afirma que diante da inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII do CDC, restou ao encargo da concessionária Apelada a responsabilidade pela comprovação da regularidade das faturas e dos procedimentos adotados. De se frisar inclusive, que em sede de contestação a Apelada sequer anexou aos autos os documentos comprobatórios que demonstrassem a legalidade e a regularidade na emissão das faturas de consumo aqui discutidas, pois que ausente qualquer prova de que o aparelho medidor instalado na residência da Autora/apelante estava funcionando corretamente;

Requer seja reformada a respeitável decisão recorrida, para julgar totalmente procedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo-se a inexigibilidade das faturas dos meses de novembro/2019, com vencimento em 18/12/2019, no valor de R$415,69 e dezembro/2019, com vencimento em 18/01/2020 no valor de R$760,03, condenando também a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, assim como custas processuais e honorários de sucumbência;

Contrarrazões sob ID. 154712753.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral e Tutela de Urgência ajuizada por JOSIANE DE OLIVEIRA, doravante denominada recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominada recorrida.

Narrou em síntese, que mora sozinha e que é cliente da requerida/recorrida, tendo e energia elétrica fornecida por intermédio da UC n. 6/895924-9. Relatou que em dezembro de 2019 foi surpreendida com uma fatura de R$ 415,69 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) e em janeiro, com outra de R$ 760,03 (setecentos e sessenta reais e três centavos), alegando que ambas estariam muito acima da média de consumo do imóvel. Afirmou que após janeiro as contas se regularizaram, voltando para a sua média de consumo, o que tornaria evidente a existência de inconsistências nas fatura, já que nos dois meses impugnados a sua rotina continuou a mesma.

Requereu a inversão do ônus da prova e tutela provisória de urgência, a fim de compelir a requerida a restabelecer o fornecimento de energia a sua residência. No mérito, requereu revisão das contas de dezembro/2019 e janeiro/2020 e de declarar a inexigibilidade do debito no valor de R$ 1.175,72 (mil cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), além a condenação da requerida em danos morais no montante de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

Houve deferimento da tutela provisória de urgência a fim de compelir a requerida a restabelecer ou se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora, invertendo o ônus da prova.

O juiz a quo julgou a ação

A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença diante da inversão do ônus da prova e documentos carreado nos autos.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“O histórico de consumo da Unidade Consumidora da autora foi trazido junto com a contestação (Id. 50764825) e dele é possível extrair que os meses impugnados nesta ação não foram os únicos em que ocorreu pico de consumo como registrado pela concessionária.

Assim, verifica-se o consumo de 559 kWh em Mai/2018; 503 kWh em Dez/2017; 522 kWh em Abr/2016; e 557 kWh em Dez/2015, apenas a título de exemplo.

Desse modo, o exame do histórico de consumo revela ser normal a existência de picos de utilização de energia elétrica, pela autora, em determinados períodos do ano, que podem coincidir com férias passadas na própria residência ou mesmo o recebimento de visitas, inexistindo prova nos autos capaz de indicar a existência de defeito ou irregularidade no relógio medidor, que pudesse causar alteração nos valores registrados.

Sobre a alegação de ocorrência de cálculo pela média de consumo, nota-se que a concessionária afirma, em contestação, que o consumo foi apurado mediante leitura normal do medidor, contrapondo-se, portanto, aos argumentos da autora.

Além disso, registre-se que caso a apuração do consumo tivesse ocorrido pela média, por certo não alcançaria o pico de 869 kWh em dezembro de 2019, pois completamente fora da média que se pode extrair do consumo de histórico trazido pela requerida nos doze meses anteriores à fatura impugnada, que corresponde a 334 kWh.

Some-se a isso que o histórico de consumo traz o registro das ocasiões em que houve o faturamento pela média, da seguinte maneira: “74 – FATURADO PELA MÉDIA”; e que para os meses impugnados não há esse tipo de apontamento no documento.

Portanto, ante os elementos probatórios até aqui analisados, não é possível vislumbrar a existência de falha no serviço da concessionária em relação às duas faturas impugnadas na inicial, devendo ser rechaçado o pedido da autora nesse sentido.”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrida cobrou a parte autora/recorrente pelas faturas de dezembro/2019 no valor de R$ 415,69 e janeiro/2020 no valor de R$ 760,03 totalizando R$ 1.175,72 (mil cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

A parte consumidora recorrente não concordou com o débito e não o quitou, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda e requereu em sede liminar a determinação de abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica, qual foi deferida.

Em sentença o magistrado diretor julgou a demanda improcedente justificando que as faturas combatidas não seriam indevidas diante de outras faturas referente a outros meses em que o consumo se deu em igual patamar.

Examinando especificamente o extrato do consumo da parte consumidora, verifica-se que o semestre anterior às faturas combatidas (maio à outubro de 2019), redundou em uma média de consumo de 311,83 KW, enquanto as faturas ora impugnadas indicaram um consumo de 501 KW e 869 KW, divergindo sensivelmente da média semestral anterior.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada/ré, embora tenha refutado a tese autoral; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia.

Desta feita, constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser reformada sentença e determinar o refaturamento com base na média semestral prévia.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL 1003370-39.2018.8.11.0007 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: EDICLEIA ARAUJO TELES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – ALEGADO ACÚMULO DE CONSUMO DE FATURAS ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 14, § 3º, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo dos últimos (doze) meses, se constatado que o valor da fatura de energia elétrica questionada apresentou consumo muito superior à média dos últimos doze meses e não foi comprovado pela concessionária o alegado acúmulo de consumo de faturas anteriores ou a regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC.” (TJ-MT 10033703920188110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

Por sua vez, inexiste comprovação nos autos de que as faturas impugnadas ensejaram interrupção no fornecimento de energia ou negativação do titular.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE, para determinar que as faturas de dezembro/2019 e janeiro/2020 sejam refaturadas para a média semestral que as precede.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima, condeno a parte ré/apelada as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023